Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752304-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA SINAREGA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, CRISTIANO NUNES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por VALERIA SINAREGA RODRIGUES (ID 67065639) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF (ID 219715936, na origem) que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual n. 0715024-09.2024.8.07.0004 movida pela ora Agravante em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e CRISTIANO NUNES DE CARVALHO, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: (...) Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento movida por VALÉRIA SINAREGA RODRIGUES em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A e outros, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “b) seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para: b.1) determinar que a 1a Ré suspenda os descontos das duas parcelas de R$ 827,75 (oitocentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), referentes à Antecipação de 13o de 2026, contrato no 910002048873, na conta bancária da autora, até o julgamento definitivo da presente demanda, haja vista que este contrato ainda não foi quitado; b.2) subsidiariamente, caso assim não entenda este Juízo, ante aos evidentes indícios de fraude perpetrados pela 2a Ré e ao risco de evasão dos valores percebidos, que determine o arresto em desfavor da 1a Ré da quantia de R$ 4.822,18 (quatro mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezoito centavos), correspondente a: b.2.1) R$ 3.166,68, correspondente ao valor das 3 (três) parcelas de R$ 385,83 + R$ 2.009,19 do acordo de quitação, referente a Renovação, contrato no 998000538486; b.2.2) R$ 778,38 referente ao acordo de quitação da Antecipação do 13o de 2025, contrato no 910002048873. b.2.3) R$ 1.655,50 referente às parcelas do contrato de Antecipação do 13o de 2026, contrato no 910002048873, que ainda não foram pagas.” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem o deferimento das medidas de urgência postuladas, mormente considerando que se revela necessária a devida dilação probatória, após o contraditório, a fim de evidenciar a alegada fraude no que toca à realização dos contratos de empréstimo vinculados ao primeiro réu. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS. CONTA CORRENTE. FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. 1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário. 2. Em juízo de cognição no bojo do agravo de instrumento, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da contratação do empréstimo bancário. 3. Os meandros de referida negociação carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1817328, 07444761320238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda necessita de contraditório e dilação probatória, a fim de apurar a existência ou não da alegada fraude bancária, popularmente conhecida como "o golpe da falsa portabilidade". 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1860351, 07339906620238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, por ora, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) A Agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) foi vítima de estelionato, por meio do qual é ofertada portabilidade de contrato de financiamento por uma representante bancária, sendo que – em verdade e sem conhecimento da vítima – é celebrado um novo contrato de financiamento; (ii) em maio de 2024, uma preposta da primeira Ré, que se apresenta como gerente do Banco Mercantil e intermediadora da relação entre cliente e Banco, entrou em contato com a Autora, oferecendo-lhe a portabilidade, com a consequente redução no valor das parcelas, do empréstimo que possuía junto ao Banco Pan; (iii) após realizar a assinatura digital do contrato celebrado junto à primeira Ré, e ao ser creditado o valor total de R$ 2.560,00, na conta bancária da Requerente, ela transferiu-o para o segundo Réu; (iv) foram realizados três novos contratos em nome da Autora; (v) o fato de ter sido feita uma renegociação de um empréstimo anterior que a Autora possuía junto ao réu – à sua revelia – é uma prova cabal de que a pessoa que a contatara efetivamente atuava como preposta do Réu, pois tinha acesso à informação de seus contratos vigentes; (vi) o negócio jurídico em que se baseou os contratos de empréstimo é inexistente Ao final, requer a antecipação da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está configurada nos documentos acostados, especialmente contracheque e comprovantes, que demonstram o fortuito interno, enquanto o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo é evidenciado porque já passava dificuldades financeiras, que se agravarão caso espere o julgamento definitivo. Ao final, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar à 1a Agravada que suspenda os descontos das duas parcelas de R$ 827,75 da conta bancária da Autora. Subsidiariamente, pede que seja determinado o arresto em desfavor da 1a Ré da quantia de R$ 4.822,18. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O recurso é isento de preparo, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça foi concedido na origem (ID 219715936). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, visto que, no presente caso, a gratuidade da justiça já foi concedida. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, com amparo nos arts. 4o, 6o e 9o da Lei n. 1.060/1950, nos princípios da inafastabilidade da Jurisdição, do devido processo legal e no art. 5o, LXXIV, da CF, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL A Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, embora a Agravante tenha alegado que foi vítima de golpe e pensou estar conversando de fato com um funcionário do Banco, entendo que a questão merece ser vencida com o mínimo de dilação probatória. A Agravante aparentemente efetuou empréstimo e transferências sob a orientação de golpista, o que fulmina a pretensão antecipatória, por aparentemente não ter agido com cautela mínima em relação ao negócio. Vê-se que a dinâmica do suposto golpe mencionado pelo Agravante necessita de maior dilação probatória, inclusive quanto ao suposto vazamento de dados bancários pela Instituição Financeira e à responsabilidade da 1a Ré em conluio com os estelionatários. Além disso, considerando a presunção de solvência do Banco, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a permitir o deferimento da medida perseguida nos autos de origem, uma vez que, caso a Autora seja vencedora ao fim do processo, os valores indevidamente cobrados poderão ser facilmente devolvidos. Por outro lado, não há demonstração de que os descontos irão prejudicar a subsistência da Agravante. Assim, não há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo necessária a instrução probatória aprofundada. Diante da existência de um pano de fundo de natureza fático-probatória que merece ser minimamente vencido, tanto na origem quanto nessa esfera recursal, por ocasião da contraminuta de agravo, é incabível a concessão da tutela de urgência requerida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024 16:58:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador